Tribunal: TJMT
Processo: 0011363-92.2011.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011363-92.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Divisão e Demarcação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CLOVIS LEONARDO DE SOUZA - CPF: 086.179.371-49 (APELANTE), MARLY TEREZINHA FERREIRA - CPF: 424.445.431-49 (ADVOGADO), TEREZINHA GLORIA DOS SANTOS SOUZA - CPF: 545.075.881-20 (APELANTE), YASSUAKI MATSUBARA - CPF: 064.786.381-20 (APELADO), ELKE REGINA ARMENIO DELFINO MAX - CPF: 621.405.741-68 (ADVOGADO), SONIA MARIA FIGUEIREDO MATSUBARA - CPF: 581.195.661-49 (APELADO), ALESSANDRO YUKIO FIGUEIREDO MATSUBARA - CPF: 820.033.431-72 (APELADO), JOANA NUNES DA SILVA - CPF: 314.268.751-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILENE SOUZA BORGES - CPF: 783.250.721-72 (ADVOGADO), ALESSANDRO YUKIO FIGUEIREDO MATSUBARA - CPF: 820.033.431-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RAUL ANTONIO SARAIVA - CPF: 277.399.295-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL SEBASTIAO DA SILVA - CPF: 284.589.151-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILENE SOUZA BORGES - CPF: 783.250.721-72 (ASSISTENTE), Confinante Jovino Santo e Silva (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE YASSUAKI MATSUBARA (APELADO), ESPÓLIO DE SONIA MARIA FIGUEIREDO MATSUBARA (APELADO), EUDES FIRMINO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DIVISÃO E DEMARCAÇÃO DE TERRAS PARTICULARES –
PRODUÇÃO DE PROVA ORAL INDEFERIDA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA COM FUNDAMENTO EM PERÍCIA – REQUERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS – NECESSIDADE DE MELHOR INSTRUÇÃO DOS AUTOS – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO –
ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – ART. 5o, LV, DA CF/88 – PRINCÍPIO DA VERDADE REAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC/73 – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A não realização da audiência de instrução para oitiva de testemunhas, quando requerida pelas partes litigantes, enseja nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de provas testemunhais, devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda.

O desrespeito ao procedimento necessário para o regular trâmite dos autos acarreta atropelo de normas processuais e de princípios constitucionais, como o insculpido no artigo 5o, LV:
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
.

As ações demarcatórias e divisórias possuem duas fases, a contenciosa e a executiva, sendo que, na primeira, o judiciário decide se o autor tem direito a demarcação ou divisão, enquanto que na segunda, que só se inicia em caso de procedência e após o trânsito em julgado daquela, é realizada a operação para tornar efetiva a demarcação e divisão. Quando desrespeitado este procedimento, resta evidente o cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório.

Não considerando suficientes as provas, havendo a possibilidade, o juiz deve determinar, de ofício, a realização das necessárias, em prestígio ao Princípio da Verdade Real, previsto no artigo 370 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CLÓVIS LEONARDO DE SOUZA E OUTRA, em face da sentença de ID 94763567, proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da AÇÃO DE DIVISÃO E DEMARCAÇÃO DE TERRAS PARTICULARES de Código n° 717762, movida por ESPÓLIO DE YASSUAKI MATSUBARA E OUTRO, julgou procedente a demanda
“para determinar a demarcação e divisão da área na proporção de 52,475342% para os autores, o que corresponde à 2,754,42 m2, e 47,524658% para os requeridos, correspondendo à 2.494,56m2, e então demarcar a linha divisória interna definida pelos vértices M4A e M8A, conforme laudo pericial.”
. Os recorrentes foram condenados ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Nas razões de ID 94763571 as partes recorrentes sustentam que a sentença foi omissa em não apreciar o pedido de Justiça Gratuita feito em 2016. Aduzem a ocorrência que o Juízo
a quo
não observou o rito processual e cerceou a sua defesa ao indeferir a oitiva de testemunhas. Alegam a ocorrência de usucapião extraordinária. Defendem que o laudo pericial foi negligente, omisso e tendencioso e que o perito judicial não foi neutro, apesar das várias vezes em que questionaram e pediram laudo complementar, quesitos suplementares e demais explicações sobre a perícia. Arguem ter havido
error in procedendo e vício citra petita
.

Requerem, ao final, a anulação da r. sentença em razão do cerceamento de defesa para ser determinado o retorno dos autos à origem para ser reaberta a fase instrutória, com a realização de audiência de instrução. Sucessivamente, pedem pela reforma da decisão para que seja reconhecida usucapião extraordinária, anulado o laudo pericial e deferida a assistência judiciária pleiteada.

Em suas contrarrazões de ID 94763578 os apelados refutam
in totum
os argumentos lançados pelos apelantes, pugnando pelo desprovimento do presente recurso e aplicação de multa por litigância de má-fé.

Instada a se manifestar, a i. Procuradora de Justiça, Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, deixou de se manifestar por ausência de interesse público ou social no feito.

Tentada conciliação, esta restou inexitosa, conforme ata de ID 118950451

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A irresignação merece prosperar.

A tese de cerceamento de defesa suscitada pelas partes apelantes deve ser acolhida.

O Juízo
a quo
ao julgar a lide procedente antes de oportunizar aos apelantes que se defendessem plenamente e que fosse realizada a devida instrução processual, com a produção da prova testemunhal requerida, dentre outros meios de prova em direito admitidos, invariavelmente, cerceou o direito de defesa dos recorrentes, tolhendo-lhes parte do contraditório e a ampla defesa, ao extirpar a possibilidade da produção de novas provas.

Embora o Juízo de primeiro grau alegue que as provas produzidas já são suficientes para a formação do seu convencimento, é necessário destacar que existe o duplo grau de jurisdição, no qual outros magistrados têm contato com os autos e necessitam de um conjunto probatório robusto e bem formado.

Portanto, o julgamento da lide sem audiência de instrução somente é possível quando a questão versada for apenas de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de uma maior dilação probatória.

Assim, no presente caso, houve um desrespeito com as normas processuais e os princípios constitucionais, como o insculpido no artigo 5o, LV:
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
, em manifesto prejuízo aos apelantes.

Vejamos o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça com relação ao tema:

“
Existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal
.” (STJ. Resp 7.004-AL. Rel. Min. Sálvio de Figueiredo. 4a Turma. J. em: 21.08.1991. DJU 30.9.91, p. 13.489) (grifo nosso)

“
Evidenciando-se a necessidade de produção de provas, pelas quais, aliás, protestou o autor, ainda que genericamente, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, fundado exatamente na falta de prova do alegado na inicial
.” (STJ. Resp 7.267-RS. Rel. Min. Eduardo Ribeiro. 3a Turma. J. em: 20.3.1991. DJU 8.4.91, p. 3.887) (grifo nosso)

De forma similar, já julgou inúmeras vezes este e. Tribunal de Justiça, inclusive esta Terceira Câmara de Direito Privado, conforme segue:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO -
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
- SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.
O fato de o magistrado julgar a lide de forma antecipada não constitui, por si só, cerceamento de defesa, mas faculdade posta à disposição do julgador pelo artigo 330 do Código de Processo Civil, todavia, no caso concreto, a realidade fática posta à apreciação mostra-se nebulosa, cuja situação demanda maior dilação probatória e revela a necessidade de se anular a sentença que julgou improcedente os embargos de terceiro.”
(TJ-MT, 6a Câmara Cível, Agravo no 13.527/2009, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. em 07.10.2009) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO -
PROVAS REQUERIDAS PELAS PARTES
- JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - INDEFERIMENTO IMPLÍCITO - IMPOSSIBILIDADE - RECONHECIMENTO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS -
CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR ACOLHIDA.
1.
A afirmação por parte do julgador de que se encontra apto para decidir antecipadamente a lide (art. 330, I, do CPC) não lhe permite a utilização, como um dos fundamentos da sentença, pronunciamento acerca da falta de elementos fáticos à formação da sua convicção, ainda mais quando obstou a produção de provas tempestivamente requeridas e deixou de justificar os motivos pelos quais recusou a instrução do processo
.2. Tal atitude acaba por lesionar, simultaneamente, o direito de defesa (art. 5o, LV, CF88) e o dever de fundamentação (CF, art. 93, IX), merecendo reforma a decisão lançada nesse sentido.” (TJMT. RAC no 48885/2011.
5a Câmara Cível
. Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho. J. em: 8.2.2012) (grifo nosso)

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO - JULGAMENTO ANTECIPADO – DECISÃO QUE JULGA IMPROCEDENTE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS – ART. 5o, LIV E LV, CF – ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO. É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido rejeitar o pleito por ausência de provas, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.” (TJMT. RAC no 36044/2013, Des. Carlos Alberto Alves Da Rocha. 5a Câmara Cível. J. em: 30.10.2013 – Dje: 12.11.2013) (grifo nosso)

Deve ser considerado, ainda, que o Código de Processo Civil em seu artigo 580, fixa que para se decidir acerca da demarcação, devem serem feitos estudos periciais de forma minuciosa, sendo necessário os peritos verificarem, também, a
“fama da vizinhança”
e as
“informações de antigos moradores do lugar”
, algo similar a uma oitiva de testemunhas, situação que não se deu no laudo em produzido em primeiro grau, bem como no laudo complementar.

Ademais, nas ações demarcatórias e divisórias possuem duas fases, a contenciosa e a executiva, sendo que, na primeira, o judiciário decide se o autor tem direito a demarcação ou divisão, enquanto que na segunda, que só se inicia em caso de procedência e após o trânsito em julgado daquela, é realizada a operação para tornar efetiva a demarcação e divisão.

Isto é o que se extrai dos artigos 581 e 582, ambos do CPC,
in verbis
:

“Art. 581.
A sentença que julgar procedente o pedido determinará o traçado da linha demarcada.

Parágrafo único. A sentença proferida na ação demarcatória determinará a restituição da área invadida, se houver, declarando o domínio ou a posse do prejudicado, ou ambos.”

“Art. 582.
Transitada em julgado a sentença, o perito efetuará a demarcação e colocará os marcos necessários.

Parágrafo único. Todas as operações serão consignadas em planta e memorial descritivo com as referências convenientes para a identificação, em qualquer tempo, dos pontos assinalados, observada a legislação especial que dispõe sobre a identificação do imóvel rural.”

No caso em análise, não foram respeitadas as duas fases, não tendo o feito transitado em julgado para se fazer a demarcação e divisão. Aliás, a divisão da área com a construção do muro se deu de forma irregular, antes do trânsito em julgado do feito e sem qualquer autorização judicial a respeito, mas apenas com a indicação informal do perito.

Acerca do exposto, reproduzo interessantes julgados colacionados nos autos:

“
AÇÃO DEMARCATÓRIA
– PRIMEIRA FASE – FIXAÇÃO DO TRAÇADO DA LINHA DEMARCADA –
PROVAS REQUERIDAS PELAS PARTES – INSTRUÇÃO INDISPENSÁVEL
– JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SENTENÇA QUE APENAS DECLARA A VIABILIDADE DA DEMARCAÇÃO – NULIDADE. –
A ação demarcatória se sujeita a rito especial composto de duas fases distintas, encerrando-se a primeira com a sentença que determina o traçado da linha demarcada, nos termos do art. 581 do CPC; para tanto, essencial a realização da instrução processual, em especial a prova pericial, com o fim de levantar o traçado da linha demarcada a ser fixada pela sentença, e que norteará a colocação dos marcos durante a segunda fase do procedimento.
” (TJ – MG – Ac: 10312150016318001 MG, Relator: João Cancio, Data de julgamento: 11/12/2018) (grifo nosso)

"
AÇÃO DE DIVISÃO
- ENCERRAMENTO DA PRIMEIRA FASE - ALEGAÇÃO DE NÃO CUMPRIMENTO DOS ATOS PREVISTOS NOS ARTS. 970 E 980 DO CPC - IMPROPRIEDADE - IMPUGNAÇÃO DO LAUDO PERICIAL QUE REMETE À MATÉRIA DE FATOS E PROVAS - SÚMULA 7/STJ. I -
Na ação de divisão há duas decisões de mérito, a primeira, examinando a viabilidade da divisória, a segunda, homologando a divisão propriamente dita. Os atos previstos nos artigos 979 e 980 do CPC somente deverão ser realizados após encerrada a primeira fase, dita contenciosa.
II - A argumentação em torno da correção ou não do laudo pericial remetem à análise de matéria de fato e provas, insuscetível de revisão na via estreita do especial, por expressa vedação da Súmula 7/STJ. III - Recurso não conhecido." (REsp 165782/PR, Rel. Ministro WALDEMAR ZVEITER, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/05/1999, DJ 27/11/2000 p. 156) (grifo nosso)

Portanto, uma série de atropelos processuais ocorreram no caso em análise, não restando dúvidas que fora cerceado o direito ao contraditório e ampla defesa dos apelantes.

Anoto, por fim, que o Processo Civil prestigia o Princípio da Verdade Real, que consiste na autorização dada, pelo artigo 370 do CPC, ao juiz para determinar, de ofício, as provas necessárias à instrução do processo.

Esta iniciativa por parte do magistrado em nada compromete a sua neutralidade, uma vez que este não estaria violando outros princípios, como o da Imparcialidade ou o da Igualdade Processual e, muito menos, favorecendo uma parte em detrimento da outra.

O que se busca ao aplicar esse artigo é o conhecimento profundo dos fatos ocorridos e a verdade real. Agindo, assim, não se pretende o favorecimento de alguma parte, mas a correta prestação jurisdicional.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a tese de
cerceamento de defesa
,
anular a sentença de primeiro

grau e

determinar o retorno dos autos ao Juízo
a quo,
para que seja reaberta a instrução processual
e que realize a devida produção de todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente o
testemunhal
, conforme requerido pelos apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022